Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO APARELHO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual encontra-se atrelado à necessidade e à utilidade/adequação, requisitos que se fazem presentes no caso analisado, diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional, pois sem o exercício da jurisdição, por meio do procedimento adequado à situação fática deduzida pelo autor, a pretensão não pode ser satisfeita.
2. Se a determinação de que as rés deveriam arcar com os honorários do perito decorreu da decisão que inverteu o ônus da prova, sobre a qual não houve a interposição de agravo de instrumento, recurso cabível, de acordo com o inciso XI do art. 1.015 do CPC, encontra-se preclusa a matéria. Logo, não procede o pleito da ré/apelante de que os autos retornem à origem para realização da prova com recursos públicos, nos moldes da Portaria Conjunta no 53/2011/TJDFT, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.
3. O art. 18 do CDC impõe responsabilidade aos fornecedores pelos produtos e serviços que são objetos de sua atividade nas relações de consumo. Nos termos do § 1o do mesmo artigo, se o vício existente no produto não for reparado no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: sua substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.
4. Caso analisado em que se verifica que, em que pese a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, as rés não se desincumbiram de seu encargo probatório, pois deixaram de recolher os honorários do perito responsável pela análise do aparelho celular, importando na desistência tácita da prova.
5. Em que pese o defeito verificado em laudo técnico emitido por empresa indicada pela revendedora, as rés (vendedora e fabricante) não resolveram o problema e também não devolveram a quantia despendida pelo autor na compra do bem, sendo perfeitamente cabível a pretensão do autor de devolução do valor pago devidamente corrigido, nos moldes do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Cabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, notadamente diante da recalcitrância em negar a substituição do produto ao consumidor, fazendo-o esperar meses por uma solução amigável, inclusive com reclamação junto ao PROCON, conduta que extrapola os aborrecimentos normais e toleráveis ao homem médio, importando em violação aos direitos da personalidade.
7. Se o fornecedor foi responsável pelo defeito do aparelho e causou danos ao consumidor por não realizar sua substituição ou devolver o valor pago, não há motivo para impor àquele que não deu causa ao desfazimento do negócio o ônus na devolução do bem, sujeitando-o, ainda, à espera de remessa de e-ticket para devolução pelos Correios para que possa reaver o dinheiro gasto na compra do produto defeituoso. Logo, correta a sentença em autorizar que as rés recolham o produto defeituoso na residência da parte autora, no endereço informado na inicial, mediante prévio contato para agendamento de dia e hora.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.